Tribunal: STF
Processo: AI 339906
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO: DEFICIÊNCIA DE TRASLADO, CONSISTENTE
NA FALTA DE PEÇAS ESSENCIAIS (§ 1° DO ART. 544 DO C.P.C., COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 8.950/94). AGRAVO.
1.      O instrumento do agravo está incompleto, pois a agravante não

juntou cópia integral do acórdão que julgou a Apelação, já que o
voto do Relator designado e condutor do aresto não está reproduzido
nos autos.
2.      Agravo improvido.